Tribunal: TJSP
Processo: 1503965-77.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
tráfico de drogas – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA por VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE – pretensão absolutória – não acolhimento – autoria E materialidade demonstradas – penas redimensionadas - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO parcialmente PROVIDO.